Tribunal: TJSP
Processo: 1001842-38.2024.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU ATÉ MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE FICAM REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001842-38.2024.8.26.0428; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 242/255, TIDO POR CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO AUTOR AGORA EMBARGADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO TOCANTE A EXIGÊNCIA DE VALORES A TÍTULO DE TARIFA DE SEGURO - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 242/255, TIDO POR CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO AUTOR AGORA EMBARGADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO TOCANTE A EXIGÊNCIA DE VALORES A TÍTULO DE TARIFA DE SEGURO - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU ATÉ MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE FICAM REJEITADOS.